Tribunal: TJDFT
Processo: 0738539-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738539-53.2022.8.07.0001 APELANTE: JOSE DE JESUS MARTINS COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JOSÉ DE JESUS MARTINS COSTA contra a sentença de ID 60856840, proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos firmados na ação de ressarcimento de valores referentes ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) movida em face do BANCO DO BRASIL S/A. Em suas razões recursais (ID 60856847), o apelante afirma que, ao solicitar o saque de suas quotas do PASEP, se deparou com um valor consideravelmente inferior ao esperado, o qual não refletia os índices de juros e correção monetária devidos durante o período. Aponta ainda que os valores da conta foram utilizados indevidamente pelo Banco do Brasil em operações de crédito e outras atividades financeiras, sem que houvesse a devida remuneração de seu saldo. Argumenta que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil, considerada essencial para demonstrar as inconsistências nos valores apresentados pelo Banco do Brasil. Sustenta que os documentos juntados pelo banco não são suficientes para esclarecer os saques indevidos e as divergências quanto à correção dos valores depositados. Aponta que os extratos apresentados não foram adequadamente analisados e que a decisão de primeiro grau não levou em consideração as diferenças de correção sugeridas pelo autor, aplicando de forma incorreta os índices legais. Afirma que a atualização monetária e os juros remuneratórios não seguiram os parâmetros exigidos pela legislação aplicável, o que lhe gerou prejuízos. Ao final, requer a concessão do benefício da justiça gratuita e o recebimento do presente recurso em seu duplo efeito. Pede, ainda, que seja anulada a sentença, por cerceamento de defesa e recusa do julgador em instruir o feito, ignorando as provas por ele apresentadas, devendo esse Juízo, se for o caso, converter o julgamento em diligência determinando-se o retorno ao 1o grau (art. 938 do CPC). Alternativamente, pleiteia que seja totalmente reformada a sentença recorrida, analisando-se o mérito e julgando procedente a ação em seu favor. Requer, também, que seja apreciada a documentação juntada e ignorada pela sentença, especialmente a perícia acostada à réplica e que contradiz frontal e tecnicamente os argumentos da sentença. Por fim, pede a condenação do Apelado em honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. O requerente efetuou o recolhimento das custas processuais na origem, quando intimado para comprovar a sua hipossuficiência, (ID 60855949, pág. 15), porém, em sede recursal, no tocante ao preparo, deixou de recolhê-lo, requerendo a concessão da gratuidade de justiça, sob a alegação de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Contrarrazões do banco apelado (ID 60856854) pugnando, em suma, pela manutenção da sentença e pela majoração da condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa. Intimado por esta relatoria a comprovar a sua hipossuficiência, uma vez que o benefício de gratuidade não foi analisado em primeiro grau, ou a recolher o preparo (ID 65283215), o apelante se manifestou (ID 65575815) apresentando documentos adicionais, tais como cópia da última declaração de imposto de renda, comprovantes de débitos bancários, além de comprovantes de despesas residenciais mensais, buscando demonstrar que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os eventuais honorários advocatícios. É o relatório. DECIDO. De início, analiso o pedido de concessão de gratuidade da justiça, em sede de apelação, eis que o preparo é requisito de admissibilidade recursal. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Assim já decidiu esta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO. 1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A demonstração insuficiente da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1918937, 07267465220248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 18/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDP/DF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDP/DF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Nada obstante, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Na hipótese, como relatado, embora intimado a apresentar cópias dos três últimos contracheques, extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade, o apelante limitou-se a trazer aos autos apenas 3 (três) comprovantes de débitos bancários (ID 65575817 - Pág. 1/3) , contas de débitos de água (ID 65575821 - Pág. 1/2) e energia residencial (ID 65575819 - Pág. 1/2), além de cópia da última declaração de ajuste anual referente ao imposto de renda de pessoa física (IRPF). Pois bem. Da análise dos documentos apresentados, especialmente os comprovantes de débitos bancários, observo que, embora possam ocasionar um saldo aparentemente negativo na conta corrente do apelante, não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, porquanto não foram acompanhados dos respectivos extratos bancários que comprovassem suas movimentações financeiras. Além disso, ao longo do período analisado, o apelante apresentou movimentações que indicam a existência de recursos consideráveis, incluindo aplicações financeiras no valor de R$ 75.500,00 em Certificados de Depósito Bancário (CDB), saldo em poupança de R$ 10.158,36, e um saldo em previdência privada (VGBL) de R$ 58.610,79. De igual modo, a posse de um veículo Toyota Hilux, ano 2017, avaliado em R$ 176.000,00, e de um lote, com construção de casa e algumas reformas nos últimos anos, localizado na Quadra QE 46 – Guara II, avaliado em R$ 537.850,00, são indicativos claros de que o apelante possui patrimônio significativo, não condizente com a situação de hipossuficiência que se pretende alegar para obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Ademais, a mera alegação de insuficiência financeira, desacompanhada de elementos probatórios consistentes, não é suficiente para ensejar a concessão do benefício, sobretudo no caso dos autos, em que se verificou que o apelante possui rendimentos mensais de aproximadamente R$ 19.107,15 (dezenove mil, cento e sete reais e quinze centavos), advindos de proventos de aposentadoria, e despesas mensais que, embora elevadas, podem ser plenamente suportadas pelos rendimentos declarados, como as contribuições à Fundação Assefaz no valor de R$ 7.088,34 e as contas de água e energia de cerca de R$ 800,00. Diante disso, tenho que o apelante não comprovou adequadamente que não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, nos termos do art. 98 do CPC. E, nesse aspecto, destaco que tal comprovação lhe foi devidamente oportunizada, porquanto, foi intimado para apresentar documentação que demonstrasse a sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Quanto ao tema, confira-se entendimento semelhante já adotado por este e. Colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU JUNTADA DE INFORMAÇÕES SOBRE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. TEMA 988, STJ. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação do requerido, ora agravante, para informar o endereço em que o veículo objeto da lide pode ser encontrado. 2. [...] 5. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa física é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade", segundo o art. 99, § 2o, do CPC. 6. Apesar de intimado em duas oportunidades, o réu/recorrente - que se qualifica como autônomo e é assistido por advogado particular - não juntou ao processo documentos para dar respaldo a suas alegações e apresentou fundamentação fático-jurídica genérica, que não revela satisfatoriamente por quais razões não teria condições de arcar com as custas, as despesas e os honorários sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Por esses motivos, é incabível deferir o benefício da gratuidade de justiça. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1433538, 07113422920228070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Pelas razões expostas, com respaldo no art. 101, § 1o, do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso. Por conseguinte, INTIME-SE o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator